Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-40.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de rescisão contratual com restituição do veículo FERRARI 360 SPIDER F1, ano 2003, placa ABN-2999, alegadamente vendido mediante pagamento parcial por dação em pagamento e saldo representado por nota promissória.
2. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, reconhecendo a simulação contratual nos termos do art. 167, §1o, I do Código Civil, não havendo omissão quanto à nulidade do contrato, que foi expressamente declarada com base no conjunto probatório.
3. Não há omissão quanto à suposta confissão do recorrido, pois o voto condutor considerou os depoimentos e áudios nos quais se demonstrou que o tio da embargante foi o verdadeiro contratante.
4. A alegação de titularidade formal do bem foi enfrentada, tendo o acórdão afastado o direito de propriedade com base na inexistência de vínculo material com o pagamento e na sua utilização como pessoa interposta.
5. Nenhuma contradição pode ser reconhecida; o acórdão reconheceu que a embargante não participou efetivamente das negociações relativas à aquisição do veículo Ferrari.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.